Tribunal: TJMT
Processo: 0000524-45.2018.8.11.0014
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000524-45.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLAS TSINHO TSEEDZA ORIO O - CPF: 772.373.071-34 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (APELANTE), ANGELIZE SEVERO FREIRE - CPF: 900.448.190-72 (ADVOGADO), EDUARDO DI GIGLIO MELO - CPF: 111.544.748-36 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (APELANTE), BANCO CIFRA S.A. (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 0000524-45.2018.8.11.0014

APELANTE: BANCO CIFRA S.A.

APELADO: CARLAS TSINHO TSEEDZA ORIO O

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SETE CONTRATOS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES – REGULARIDADE DOS DÉBITOS/DESCONTOS NO BENECÍFIO DA AUTORA HÁ MAIS DE ONZE ANOS DA PRIMEIRA CONTRATAÇÃO – FATO QUE POR SÍ SÓ TORNA INSUBSISTENTE A ALEGADA AUSÊNCIA OU ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que a responsabilidade civil do banco apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante as alegações iniciais, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

No caso, como as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova, como por exemplo, os extratos bancários da época das contratações (05/2007, 10/2009, 02/2011, 02/2012 e 02/2014), cujo escopo serviria para demonstrar que os valores dos empréstimos
não
foram creditados/disponibilizados na conta da autora/apelada, não há como acolher a tese de ausência ou ilegalidade das contratações dos empréstimos consignados em discussão.

Ademais,
em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Poxoréo-MT, nada menos do que
seis (6) ações distintas em nome da autora para demandar contra a cinco instituições financeira
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
, ou a denominada
“
demanda predatória
”
se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO CIFRA S.A
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CARLAS TSINHO TSEEDZA ORIO O,
que
julgou procedente
os pedidos da autora, para:
a
) declarar a inexistência do negócio jurídico em discussão;
b
) condenar

o requerido a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício de aposentadoria da autora, com incidência da correção monetária pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores

e juros moratórios de 1% a partir da citação;
c
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$7.000,00 a título de danos morais à autora, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 – STJ) e juros de mora de 1% a partir do primeiro mês em que fora descontado de seu benefício parcelas dos respectivos contratos;
d
) condenar o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC/15.

Em suma, alega que o recorrente que a simples alegação de não reconhecer os empréstimos realizados em seu nome não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente, principalmente diante da inércia da autora em demonstrar que sequer tentou solucionar o possível problema administrativamente com a instituição bancária.

Afirma, ainda, que restando demonstrado nos autos que jamais praticou qualquer ato ilícito e tampouco causou danos à parte autora, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos, já que não foi comprovada nenhuma irregularidade por parte do banco, não havendo que se falar em reparação por danos morais e tampouco em restituição dos valores descontados, diante da ausência de falha na prestação do serviço prestado ou a ocorrência de qualquer ato ilícito.

Pugna pelo provimento do recurso, com a improcedência do pleito indenizatório ou subsidiariamente, pela redução dos danos morais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no 158461123.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se que se trata de Recurso de Apelação interposto por
BANCO CIFRA S.A,
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréo – MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CARLAS TSINHO TSEEDZA ORIO O.

Ressai dos autos que a parte apelada é indígena, e foi aposentada pelo INSS passando a receber o benefício no valor de 01 (um) salário-mínimo.

De acordo com a narrativa inicial, a apelada desconhece os seguintes contratos

supostamente firmado com o banco apelante:

1o -
Contrato no 624026/06999,
início em 05/2007 no valor de R$ 296,39 – a ser quitado em 36 parcelas de R$ 15,50 – contrato excluído com 29 parcelas descontadas.

2o - Contrato no 612561/09999
, início em 10/2009 no valor de R$ 3.394,57 – a ser quitado em 60 parcelas de R$ 114,20 – contrato excluído com 28 parcelas descontadas.

3o - Contrato no 613859/09999,
início em 10/2009 no valor de R$ 461,12 – a ser quitado em 60 parcelas de R$ 15,50 – contrato excluído com 28 parcelas descontadas.

4o - Contrato no 1012699/1199,
início em 02/2011 no valor de R$ 574,93 – a ser quitado em 60 parcelas de R$ 18,40 – contrato excluído com 38 parcelas descontadas.

5o - Contrato no 1307598/1299,
início em 02/2012 no valor de R$ 3.422,13 – a ser quitado em 58 parcelas de R$ 114,20 – contrato excluído com 24 parcelas descontadas.

6o - Contrato no 1307613/1299,
início em 02/2012 no valor de R$ 464,48 – a ser quitado em 58 parcelas de R$ 15,50 – contrato excluído com 24 parcelas descontadas.

7o - Contrato no 848000062,
início em 02/2014 no valor de R$ 599,35 – a ser quitado em 50 parcelas de R$ 18,40 – contrato excluído com 37 parcelas descontadas.

A sentença julgou procedente a ação, nos termos relatados.

Inconformado, recorreu o requerido.

Pois bem.

Consoante cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do banco apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova, como por exemplo
, os extratos bancários da época das contratações (05/2007, 10/2009, 02/2011, 02/2012 e 02/2014), cujo escopo serviria para demonstrar que os valores dos empréstimos
não
foram creditados/disponibilizados na conta da autora/apelada.

Em verdade, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que a autora/apelada não contratou os empréstimos, relegando à parte adversa a prova de que o contrato é legítimo e que o valor foi creditado.

Ainda que assim não fosse, vale a pena advertir que a demanda foi proposta em 03/04/2018 (ID no 158461107), ao passo que as operações bancárias foram contratadas em 05/2007, 10/2009, 02/2011, 02/2012 e 02/2014 (extrato de ID no 158461107), ou seja, os descontos estavam sendo feitos diretamente no benefício previdenciário da autora há mais de onze anos da primeira contratação (05/2007).

Ora, se os descontos estavam sendo feitos diretamente no benefício previdenciário da autora/apelada, caso desconhecesse a contratação, certamente não teria aguardado o decurso de tantos anos para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do empréstimo.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da autora/apelada, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA NÃO ALFABETIZADA – ILEGÍTIMA DO DÉBITO NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS ESCORREITOS – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 - Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental, como por exemplo, o extrato bancário da época da contratação, cujo escopo era demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado na conta da Apelante. Em verdade, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que a Apelante não contratou o empréstimo, relegando à parte adversa a prova de que o contrato é legítimo e que valor foi creditado3 – Na hipótese, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito, uma vez que inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa.”

(TJ/MT, RAC 1000073-79.2018.8.11.0021, Desa. Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara De Direito Privado, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 10/12/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INDENIZAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATO – CRÉDITO CONSIGNADO – REALIZAÇÃO – MÁ-FÉ PROCESSUAL – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Enfrentado o Magistrado os pontos elencados na exordial, equivocado se faz a alegação de ausência de fundamentação. 2 –
Não há nulidade no julgamento antecipado da lide se a causa já se encontra madura para a apreciação do seu mérito.
3 – Aferido que a parte procedeu a contratação do empréstimo consignado, é de se manter a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do contrato. ”
(TJ/MT, RAC no
1000045-14.2018.8.11.0021, Desa.
Maria Helena G. Póvoas,
2a Câmara De Direito Privado, Publicado em 26/09/2018)

Ademais,
como sempre tenho ressaltado em ações da espécie, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Poxoréo - MT
seis (6) ações distintas em nome da autora para demandar contra cinco instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que beira a má-fé processual e que deve ser rechaçada pelo julgador.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo para reformar a sentença singular e julgar improcedente a
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atribuído à causa,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023